Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-74.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011853-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TEREZA ROSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.373.821-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos. Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2017. Logo, o transcurso de mais de quatro anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011853-74.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n.º 1001644-59.2021.8.11.0028,

ajuizada por
TEREZA ROSA PEREIRA DA SILVA,
que determinou a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos descritos no art. 300 do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que não há falar em probabilidade do direito invocado pela Agravada, tampouco em perigo de dano, uma vez que “
os descontos efetivados em razão de cartão de crédito consignado, correspondentes ao mínimo, não perfazem montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da parte Agravada”.

Segue aduzindo que é indevido o arbitramento de multa
diária
no caso concreto, eis que se trata de uma “obrigação de não fazer mensal”, isto é, a suspensão da cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizada mensalmente
.

Por fim, ressalta que o prazo determinado para o cumprimento da obrigação imposta é exíguo, bem como que o valor arbitrado a título de multa é exorbitante e não pode ser mantido, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Subsidiariamente, requer a redução da multa e que sua incidência seja limitada por evento ocorrido a partir de agosto. Por fim, pugna pela concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 (trinta) dias.

O pedido liminar foi deferido (ID. 93388956).

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, no entanto deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 96762966).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021